Tribunal: TJES
Processo: 5009611-31.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009611-31.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS RIACHUELO SA

APELADO: SEBASTIAO BARROS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. EXCLUSÃO DO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos, tanto na exordial quanto em réplica o autor refuta a existência de dívidas com a parte Requerida, que, por sua vez, não trouxe aos autos prova da existência do débito perseguido.
2.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a origem da dívida ou a própria contratação, como no caso, a título de cartão de crédito, é ônus da fornecedora provar a contratação e eventualmente a autenticidade da assinatura lançada capaz de justificar a dívida.
3.
Não produzida, pelo recorrente, a imprescindível prova da origem da dívida, não há como se distanciar da conclusão do magistrado “a quo” em declarar a inexistência da dívida e, por consequência, a exclusão de qualquer lançamento, ainda que em cadastro não restritivo, como o “Serasa Limpa Nome”.
4.

Não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela declaração de inexistência da dívida e de exclusão de seu apontamento nos sistemas SERASA, SPC e qualquer outro.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009611-31.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO BARROS

Advogados do(a) APELANTE: SAMIR ANDERSON TOLENTINO FERREIRA - ES28987-A, JESSLEY AMORIM GRIPPA - ES28884-A
APELADO: LOJAS RIACHUELO SA

Advogados do(a) APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - ES22574-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, ora apelado, para declarar a inexigibilidade da dívida indicada e determinar que requerida retire todo e qualquer registro de inadimplência nos cadastros do Serasa, SPC, SCPC, se for o caso, e outros (como o “Serasa Limpa Nome”), sob pena de multa diária.

Nas razões recursais sustenta a apelante basicamente a legalidade da cobrança extrajudicial de débitos prescritos
já que a prescrição não implica na inexistência da dívida.

Pois bem. Verifico presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

De saída, destaco não desconhecer a existência de entendimento (inclusive desta Primeira Câmara Cível) acerca da possibilidade de cobrança extrajudicial de débitos prescritos, entretanto, sequer cabe essa discussão aqui.

Isso por que no caso dos autos, tanto na exordial quanto em réplica o autor refuta a existência de dívidas com a parte Requerida, que, por sua vez, não trouxe aos autos prova da existência do débito perseguido.

Sequer dedica-se a fornecedora, em sua peça contestatória ou recursal, se debruçar sobre tal alegação, se limitando a defender a legalidade da utilização da ferramenta “Serasa Limpa Nome”.

Consoante sabido, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a origem da dívida ou a própria contratação, como no caso, a título de cartão de crédito, é ônus da fornecedora provar a contratação e eventualmente a autenticidade da assinatura lançada. (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Desse modo, não produzida, pelo recorrente, a
imprescindível prova da origem da dívida, não há como se distanciar da conclusão do magistrado “a quo” em declarar a inexistência da dívida e, por consequência, a exclusão de qualquer lançamento, ainda que em cadastro não restritivo, como o “Serasa Limpa Nome”.

No mesmo sentido:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUERIDO QUE NÃO PRODUZIU A NECESSÁRIA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA FORTUITO INTERNO DANO MORAL IN RE IPSA QUANTUM INDENIZATÓRIO DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute aos requeridos a prova da existência da relação jurídica. 2. Caso concreto que, apesar de a instituição financeira alegar a regularidade dos serviços por ele prestado, bem como a ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva, ela não se desincumbiu de seu ônus processual, especialmente após a inversão do ônus da prova realizada na decisão saneadora, oportunidade na qual restou especificado pelo magistrado singular que caberia à requerida a demonstração da ocorrência de algumas das hipóteses do artigo 14, § 3º, do CDC. 3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito é caso típico de dano in re ipsa , pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. 4. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. 5. Recursos conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00100026520178080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

Assim, não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela declaração de inexistência da dívida e de exclusão de seu apontamento nos sistemas SERASA, SPC e qualquer outro.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) os honorários advocatícios devidos pela apelante aos advogados da apelada, conforme regra do art. 85 §11 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões